Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSES PROGRESSIVAS. DECISÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGANDO A FALTA GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FATOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NOVO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em execução penal, as decisões estão submetidas à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, com a modificação do contexto fático que ensejou a decisão, há também alteração do conteúdo decisório para readequá-lo às novas circunstâncias.
2. Ainda que o Magistrado da Vara de Execuções Penais, em um primeiro momento, tenha entendido que os elementos colhidos em sede de inquérito disciplinar não eram suficientes para a comprovação da prática da falta pelo sentenciado, uma vez apurado o mesmo fato no âmbito do processo penal, o qual se reveste de cautelas e de garantias maiores que as previstas no procedimento de investigação de faltas disciplinares no âmbito administrativo, e proferida sentença condenatória definitiva, tem-se a configuração inquestionável do crime praticado pelo agravante e, por conseguinte, da falta grave, consoante o disposto no artigo 52, “caput”, da LEP.
3. Conforme paradigma estabelecido pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.557.461/SC, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, o marco inicial é o da data da última prisão ou última falta grave.
4. Recurso desprovido.